Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-08.2025.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002043-08.2025.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: A. E. P. B. e outros (2) Advogado(s): PAULO SERGIO DA SILVA BARROS APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE NOME DE MENOR IMPÚBERE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE PATRONÍMICO E INCLUSÃO DE SOBRENOME DA AVÓ PATERNA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM A LINHAGEM PATERNA. CONCORDÂNCIA DOS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de retificação de registro civil de menor impúbere, acolhendo a correção do prenome e a inclusão do sobrenome da avó paterna, mas mantendo o patronímico paterno contrariamente ao pedido dos genitores, que pretendiam sua supressão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o princípio da não surpresa ao manter o patronímico paterno com fundamento no parecer ministerial, sem oportunizar manifestação prévia dos genitores; (ii) saber se é juridicamente possível suprimir o patronímico paterno do registro civil do menor em substituição pelo sobrenome da avó paterna, atendendo à vontade expressa dos genitores e ao melhor interesse da criança. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por violação ao art. 10 do CPC é rejeitada. A questão sobre quais sobrenomes deveriam ser mantidos integrava o núcleo do debate desde o ajuizamento da ação, não havendo fundamento novo ou surpreendente. O parecer ministerial em procedimento de jurisdição voluntária não impõe reabertura do contraditório, e a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, ausente na espécie. 4. A sentença reconheceu que a modificação atendia aos anseios da família e que não havia prejuízo a terceiros, mas manteve o patronímico sem fundamentação específica que justificasse a impossibilidade de sua supressão, revelando contradição interna. 5. A supressão é juridicamente viável. O próprio genitor titular do patronímico subscreveu o pedido de exclusão, afastando qualquer interesse familiar contrariado. O vínculo com a linhagem paterna permanece assegurado pelo sobrenome da avó paterna, pertencente à mesma estirpe, sem ruptura da continuidade genealógica. 6. A Lei nº 14.382/2022 admite alterações do nome que atendam ao interesse do registrado e de seus familiares sem prejuízo a terceiros. A manutenção forçada do patronímico contra a vontade do próprio genitor que o carrega não encontra amparo normativo, especialmente quando a substituição ocorre dentro do mesmo ramo familiar paterno. 7. O nome resultante da sentença conteria cinco elementos, gerando dificuldades práticas ao longo da vida do menor. A escolha do nome pelos genitores é expressão do poder familiar, e a intervenção judicial deve orientar-se pelo melhor interesse da criança, que no caso coincide com a vontade fundamentada de ambos os pais. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no ponto em que manteve o patronímico paterno, determinando a retificação do assento de nascimento do menor para que passe a constar o nome Antonio Emanoel Barros de Jesus, mantidos os demais elementos do registro. Tese de julgamento: "1. Não viola o princípio da não surpresa a decisão judicial que, em procedimento de jurisdição voluntária de retificação de registro civil, mantém sobrenome do menor com fundamento em parecer ministerial, quando a questão dos sobrenomes a serem mantidos integrava o núcleo do debate desde o ajuizamento da ação. 2. É juridicamente possível a supressão de patronímico paterno do registro civil de menor impúbere quando o genitor titular do sobrenome consente com a exclusão, o vínculo com a linhagem paterna é preservado por sobrenome de mesma estirpe, não há prejuízo a terceiros e a alteração atende ao melhor interesse da criança." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, arts. 56, 57, I; Lei nº 14.382/2022; CPC, art. 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002043-08.2025.8.05.0153, sendo Apelante A. E. P. B, menor impúbere representado por seus pais Helena Dantas Barros e Claudiovaldo Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator